Tribunal: TJBA
Processo: 8109040-83.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109040-83.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEISE CARLA TAVARES DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
BRUNO DOROTEIA CARVALHO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE GRAU II COM COMORBIDADES GRAVES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, na qual a autora pretendia compelir plano de saúde a custear internação em clínica especializada para tratamento de obesidade, diante de obesidade grau II, com comorbidades psiquiátricas, cardiovasculares, hepáticas, respiratórias e ortopédicas, além de insucesso de tratamentos ambulatoriais e contraindicação à cirurgia bariátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o plano de saúde deve custear internação em clínica especializada para tratamento de obesidade, quando há indicação médica, finalidade terapêutica, comorbidades graves, insucesso de tratamentos ambulatoriais e contraindicação à cirurgia bariátrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui fundamento constitucional e concretiza a dignidade da pessoa humana, especialmente quando a negativa de tratamento compromete a vida e a integridade física da paciente.

A autora comprova, por relatório médico (ID 101680667), ser portadora de obesidade grau II, com apneia obstrutiva do sono, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, hipertensão arterial, esteatose hepática, insuficiência venosa periférica e doenças degenerativas na coluna e joelhos.

Os documentos médicos demonstram o insucesso de tratamentos clínicos ambulatoriais e a contraindicação absoluta à cirurgia bariátrica, tornando a internação em unidade especializada a alternativa terapêutica indicada.

A exclusão legal e normativa de cobertura alcança apenas tratamentos de emagrecimento com finalidade estética, não se aplicando ao tratamento de obesidade com finalidade médica e reparadora da saúde.

A operadora de saúde não pode substituir a indicação terapêutica do médico assistente nem recusar cobertura de tratamento necessário para doença coberta.

A clínica indicada possui registro nos órgãos competentes, inclusive no Conselho Regional de Medicina e no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, afastando a equiparação a spa ou estabelecimento meramente estético.

A ausência de indicação, pela operadora, de alternativa adequada em sua rede referenciada reforça a necessidade de custeio do tratamento prescrito.

10. A internação deve observar os limites já fixados em tutela recursal: período inicial de 60 dias, prorrogado por mais 60 dias, além de tratamento pós-alta por dois dias de internação por mês, limitado a quatro meses, condicionada eventual continuidade à apresentação de relatório médico fundamentado e prévia prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, I, II, III, IV, V, VI, VII, IX e X; CPC, arts. 85, § 2º, 931 e 937, I; Regimento Interno do TJBA, art. 187, I; RN ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1234; STJ, REsp nº 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2017, DJe 18.12.2017; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.539.725/DF; TJBA, APL nº 0526556-37.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 27.10.2020; TJBA, APL nº 0576726-81.2016.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 09.03.2020; TJBA, APL nº 0521368-97.2017.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 09.07.2019; TJBA, AI nº 8022019-82.2019.8.05.0000, Rel. Desª Márcia Borges Faria, j. 11.02.2020; TJBA, AI nº 8036404-25.2025.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8109040-83.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante DEISE CARLA TAVARES DA SILVA NASCIMENTO e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR

07-238